Tribunal: TJSP
Processo: 1002003-39.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação do Condomínio réu. Alegação de que a negativação ocorreu antes do trânsito em julgado da ação anulatória de despesa condominial ajuizada pelo autor. Apontamento ocorrido após a publicação do acórdão

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação do Condomínio réu. Alegação de que a negativação ocorreu antes do trânsito em julgado da ação anulatória de despesa condominial ajuizada pelo autor. Apontamento ocorrido após a publicação do acórdão prolatado pelo C. STJ em favor do autor, restabelecendo a sentença que lhe foi favorável na ação anulatória. Situação que impunha cautela na conduta, uma vez que não se confunde com a mera discussão da dívida. Condomínio que, ademais, não demonstrou ter agido para minimizar os danos. Apontamento suspenso apenas por ordem judicial. Danos morais constatados. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que não comporta redução. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.